Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-63.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005656-63.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BEATRIZ DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 418.011.348-12 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (EMBARGANTE), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1005656-63.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Embargante:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Embargada:
Beatriz dos Santos Conceição.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL

– DÍVIDA PRESCRITA
-
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ATO ILÍCITO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Considerando que os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública, merecem ser acolhido em parte o recurso integrativo, para aclarar que os juros de mora incidem a contar da data do ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1005656-63.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Embargante:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Embargada:
Beatriz dos Santos Conceição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Beatriz dos Santos Conceição, ora embargada, em que alega a ocorrência de contradição.

Nas razões dos embargos, aponta que foi fixada a data de início dos juros moratórios a partir do evento danoso, de forma equivocada.

Segue alegando contradição por aplicar a súmula 54 do STJ, por tratar-se de uma relação contratual entre as partes, devendo a
incidência dos juros de mora ocorrer a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e 240 do CPC.

Pede, assim, seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no id.
195571667
, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1005656-63.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Embargante:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Embargada:
Beatriz dos Santos Conceição.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único
.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Pois bem. O embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão, em relação a
incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, requerendo aplicação dos juros a partir da citação,
nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC.

De fato, o acórdão reconheceu a ilegalidade da manutenção dos dados da autora-embargada no cadastro “Serasa Limpa Nome” após o decurso do prazo de 5 anos do vencimento da dívida (art.
43
,
§ 1º
,
CDC
).

Diante disso, por consequência lógica, tendo a dívida sido constituída em 17.01.2011, o apontamento só poderia persistir até 17.01.2016.

Logo, os juros moratórios deverão incidir a
partir do ato ilícito
, ou seja, a partir de quando passou a ser irregular a manutenção do apontamento dos dados da autora no cadastro “Serasa Limpa Nome”, ou seja, após a data de 17.01.2016.

Desse modo, corrige-se o v. acórdão, para que a fundamentação passe a ter os seguintes termos:

“(...)
Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a razoabilidade que se exige, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e
os
juros moratórios deverão incidir a partir do ato ilícito, ou seja, a partir de quando passou a ser irregular a manutenção do apontamento dos dados da autora no cadastro “Serasa Limpa Nome”,
ou seja, após a data de 17.01.2016
.”

A propósito:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - JULGAMENTO CONJUNTO - EMBARGOS DA RÉ SERASA S.A. Alegação de omissão - Inocorrência - Turma julgadora que no acórdão proferido, ao dar parcial provimento ao recurso do autor justificou os motivos pelos quais deveria ser concedida a indenização por dano moral - A manutenção de dívida prescrita no cadastro "Serasa Limpa Nome", após o decurso do prazo de cinco anos do vencimento da dívida, é irregular, ensejando danos de ordem moral e o respectivo dever de indenizar - Inadequação da via recursal - Embargos da corré que que não se prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição - Pretensão infringente – Embargos de declaração da corré Serasa S.A. rejeitados-
EMBARGOS DA REQUERIDA ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS - JUROS MORATÓRIOS - Incidência a partir do ato ilícito - Dívida que venceu em 06/03/1996, sendo que o apontamento só poderia persistir até 06/03/2001 - Juros moratórios devem ser computados após esta data, quando passou a ser ilícita a conduta das rés - Embargos acolhidos parcialmente para suprir essa omissão
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA SERASA LTDA. REJEITADOS E EMBARGOS DA OUTRA CORRÉ PACIALMENTE ACOLHIDOS.”
(TJ-SP – RED n. 1005987-30.2020.8.26.0024, 38ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 04.05.2022 - negritei)

Desta feita os embargos devem ser acolhidos apenas para aclarar que os juros de mora incidem a partir da data do ato ilícito.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024